Tribunal: TJSP
Processo: 1003380-59.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental proposta contra a CETESB. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais. Apelo do requerente. Sem razão. Não há prova de regularização da propriedade perante os órgãos ambientais para o uso a que se destina. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.